Tribunal: STF
Processo: ARE 1513958
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1º, do CPC. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto pela mesma parte, sob o fundamento de que não foram impugnados os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    4. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada



    5. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 317; Código de Processo Civil, arts. 932 e 1.021.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.442.110-AgR-ED-EDv-ED-AgR/SP (2024), Rel. Min. André Mendonça; HC nº 243.010-AgR/SP (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl nº 69.663-AgR/SC (2024), Rel. Min. Flávio Dino; enunciados nº 283 e 287 da Súmula do STF.